Tribunal: TJSP
Processo: 1122200-22.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
*DANOS MORAIS – transporte aéreo – pretensão fundada no cancelamento do voo previsto para o segundo trecho (escala) de viagem internacional, causando a perda de 1 dia de viagem do autor - ação procedente com apelo da requerida - inaplicabilidade da Convenção de Montreal em se tratando de indenização por dano moral - precedente do STJ em incidente de recurso repetitivo (RE 636.331/RJ) – defesa

Ementa:
*DANOS MORAIS – transporte aéreo – pretensão fundada no cancelamento do voo previsto para o segundo trecho (escala) de viagem internacional, causando a perda de 1 dia de viagem do autor - ação procedente com apelo da requerida - inaplicabilidade da Convenção de Montreal em se tratando de indenização por dano moral - precedente do STJ em incidente de recurso repetitivo (RE 636.331/RJ) – defesa da requerida fundada na alegação de que o atraso decorreu de "questões técnicas da aeronave", o que não caracteriza motivo de força maior, mas "fortuito interno" que se insere no risco da atividade – responsabilidade objetiva da prestadora de serviço – dano moral caracterizado – indenização fixada com moderação – demanda procedente – recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637396
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1122200-22.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
COMPANHIA PANAMENHA DE AVIACION - COPA, é apelado THIAGO
AUGUSTO ZANARDI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1122200-22.2019.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 36.910
APEL.No: 1122200-22.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : COPA COMPANHIA PANAMENHA DE AVIACION
APDO. : THIAGO AUGUSTO ZANARDI
*DANOS MORAIS transporte aéreo pretensão fundada no
cancelamento do voo previsto para o segundo trecho (escala)
de viagem internacional, causando a perda de 1 dia de viagem
do autor - ação procedente com apelo da requerida -
inaplicabilidade da Convenção de Montreal em se tratando de
indenização por dano moral - precedente do STJ em incidente
de recurso repetitivo (RE 636.331/RJ) defesa da requerida
fundada na alegação de que o atraso decorreu de “questões
técnicas da aeronave”, o que não caracteriza motivo de força
maior, mas “fortuito interno” que se insere no risco da
atividade responsabilidade objetiva da prestadora de serviço
dano moral caracterizado indenização fixada com moderação
demanda procedente recurso improvido.*
1. Cuida-se de ação de indenização por danos
morais, ajuizada por THIAGO AUGUSTO ZANARDI em face de
COPA COMPANHIA PANAMENHA DE AVIACION, tendo em vista a
falha na prestação do serviço da requerida no voo que
sairia de Brasília/BRASIL, com conexão na cidade do
Panamá/PANAMÁ e destino em Cancum/MÉXICO. Segundo o autor,
ao chegar no aeroporto da cidade do Panamá foi informado
que o voo havia sido cancelado por motivos operacionais e
remarcado para o dia seguinte. Pretende o recebimento de
R$13.000,00 a título de danos morais.
2. A r. sentença de fls. 200/215 julgou
procedente o pedido, condenando a requerida ao pagamento
de indenização no valor de R$8.500,00 com correção
monetária a partir do arbitramento e juros moratórios
desde a citação. Por fim, imputou a ela o pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1122200-22.2019.8.26.0100 -Voto no
3
arbitrados em 15% da condenação.
3.
Apelou
a
requerida
(fls.
216/225),
alegando que não houve falha na prestação do serviço e que
o juízo a quo considerou presumidos os danos morais
sofridos pelo autor, o que não pode ser admitido. Além
disso, “não reconheceu a r. sentença a aplicabilidade da
excludente de responsabilidade civil prevista no artigo 19
da Convenção de Montreal, que deve preponderar sobre as
regras do Código de Defesa do Consumidor (art. 14), porque
demonstrado que a apelante adotou todas as providências
adequadas para atender plenamente aos interesses do
apelado” (fls. 218). Afirmou que a convenção se aplica
inclusive com relação aos danos morais, que o autor não
sofreu constrangimento passível de indenização e que o
atraso no voo decorreu de “questões técnicas da aeronave”
(fls.
221).
Ademais, providenciou toda assistência material necessária ao autor. Alternativamente, caso
mantida a condenação, pugnou pela redução do quantum
indenizatório, tendo em vista que equivale a quase um ano
de salários de um trabalhador comum.
4. O recurso foi processado e respondido
(fls. 230/235). Os autos subiram em seguida.
É o relatório.
5. O recurso não comporta provimento. No
que concerne à Convenção de Montreal, embora o STF, no RE
no 636.331/RJ com repercussão geral (Tema 210), tenha
decidido que “nos termos do art. 178 da Constituição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1122200-22.2019.8.26.0100 -Voto no
4
República,
as
normas
e
os
tratados
internacionais
limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas
de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e
Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa
do Consumidor”, o voto do Relator, MINISTRO GILMAR MENDES,
ressalvou
que:
“a
limitação
imposta
pelos
acordos
internacionais alcança tão somente a indenização por dano
material e não a reparação por dano moral. A exclusão
justifica-se porque a disposição do art. 22 não faz
qualquer referência à reparação por dano moral e também
porque
a
imposição
de
limites
quantitativos
preestabelecidos não parece condizente com a própria
natureza do bem jurídico tutelado nos casos de reparação
por dano moral...” (STF, RE 636.331/RJ, REL. MIN. GILMAR
MENDES, j. 25.5.17).
6. No mais, incontroversa a aquisição de
passagem área pelo autor para o dia 10.7.19, saindo de
Brasília/BRASIL, com conexão na cidade do Panamá/PANAMÁ e
destino em Cancum/MÉXICO, bem como a chegada do autor em
Cancum com um dia atraso.
7. A requerida limitou-se a consignar que
não pode ser responsabilizada pois atraso decorreu de
“questões técnicas da aeronave” (fls. 221 do apelo),
juntando print de tela de computador tirado de seu sistema
interno onde consta “MOTIVO: ESPERA DE EQUIPO” (fls. 221),
o que não é suficiente para embasar a improcedência do
pedido, não só porque não especificadas as questões
técnicas, mas principalmente porque ainda que comprovadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1122200-22.2019.8.26.0100 -Voto no
5
não poderiam ser consideradas motivo de força maior, mas
apenas “fortuito interno” que se insere no risco da
atividade, não afastando portanto o dever de indenizar.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL Transporte aéreo Ação de
indenização por danos materiais e morais

Sucessivos atrasos de voos, perda de conexão
pelo passageiro e pernoite sem bagagem

Alegada necessidade de manutenção da aeronave
que
constitui
fortuito
interno,
sendo
abarcada pelo risco da atividade Falha na
prestação de serviços
Responsabilidade da
companhia aérea nos termos dos artigos 6o,
inciso VI e 14 do Código de Defesa do
Consumidor
Dano moral caracterizado

Sentença que condenou a companhia aérea no
pagamento de indenização por dano moral no
valor de R$10.000,00 Valor fixado de forma
adequada em vista das circunstâncias do caso
concreto Sentença de procedência mantida
Recurso não provido.” (TJSP, Apelação no
1099900-03.2018.8.26.0100
São Paulo, 19a
Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2019,
Rel. DANIELA MENEGATTI MILANO).
8. No que tange ao dano moral, restou
caracterizado ante o evidente constrangimento causado pelo
atraso de 1 dia para concluir a viagem (dano in re ipsa).
Por fim, fica mantido o quantum indenizatório eis que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1122200-22.2019.8.26.0100 -Voto no
6
suficiente
para
compensar
o
autor
sem
acarretar
enriquecimento indevido e compelir a requerida a ser mais
diligente na condução do seu negócio, anotando-se ainda
que está em consonância com o que vem sendo arbitrado por
esta Câmara em casos análogos.
9.
Diante desse quadro, permanece a sentença conforme lançada, inclusive no tocante ao
carreamento das verbas de sucumbência, majorando-se a
verba honorária para 20% do valor da condenação consoante
o art. 85, §11, do CPC/15.
10.
Com
esses
fundamentos,
nega-se
provimento ao recurso.

JOVINO DE SYLOS
Relator
eb:js